Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-89.2022.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800014-89.2022.8.14.0041

APELANTE: MESSIAS BARROS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim Nº0800014-89.2022.8.14.0041

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI/PA

APELANTE: MESSIAS BARROS GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO. CABIMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir-se a indenização por danos morais

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHEÇER DO PRESENTE RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por MESSIAS BARROS GONÇALVES (Id.16805427), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, arbitrando-lhe a pena em 18 (dezoito) dias de prisão simples, a qual, após realizada a detração, resultou em 6 (seis) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 3.000, 00 (três mil) reais, a título de danos morais em favor da vítima, conforme sentença de (Id. 16805419)

Em suas
razões recursais
(Id.16805429), a defesa requereu, em síntese, a justiça gratuita e a redução da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil) reais para R$ 1.000,00 (um mil) reais, sob a alegação de estar excessiva tal indenização, tendo em vista a condição financeira do apelante, o qual é trabalhador rural.

Em sede de
contrarrazões
(Id.17456545), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo parcial provimento do recurso, para que haja a redução do quantum indenizatório a um patamar inferior a R$ 3.000,00 (três mil) reais e superior a R$ 1.000,00 (um mil) reais, haja a vista a proporcionalidade com a realidade econômica do apelante.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr.

HAMILTON NOGUEIRA SALAME, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para que de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a um patamar inferior a R$ 3.000,00 (três mil) reais e superior a R$ 1.000,00 (um mil) reais. (Id.17526373)

É o relatório. A revisar.

Belém/PA, de de

2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

II.

DANOS MORAIS

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que a condenação em danos morais arbitrada em sentença se mostra indevida, desproporcional e irrazoável diante da realidade econômica do apelante, o qual, trabalhava como caseiro em uma fazenda no município de Bonito à época dos fatos, sendo que,

atualmente, é trabalhador autônomo (eletricista), pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido.

Sobre o tema, vale assinalar que os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram observados e o objetivo da norma é, justamente, abreviar a indenização dos lesados, cujo prejuízo, no caso presente, restou evidenciado.

Pois, uma vez demonstrada a agressão à mulher, sendo imputado ao
agressor a respectiva imputação criminosa, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não sendo necessária instrução probatória específica.

A propósito,
o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.643.051/MS (Tema 983)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de
danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica,
independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos
, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, o valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pela sentença, mostra-se desproporcional com os montantes adotados por este Colegiado em casos semelhantes, bem como com as condições econômicas do condenado, este informou, ao ser ouvido na delegacia, que trabalhava em uma fazenda como "caseiro", estando atualmente trabalhando de forma autônoma como eletricista.

Todavia, entende-se que o valor fixado no édito condenatório se apresenta desproporcional, uma vez que os rendimentos do réu não foram especificamente apurados e a profissão informada pelo réu é de eletricista.

Assim, diante da não apuração da renda do réu, mas comprovado que ele possui ao menos um trabalho formal, bem como ante as circunstâncias que envolveram os delitos e as aparentes condições econômicas das partes, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consigne-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou parcial provimento, a fim de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a o patamar de R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024